Tribunal: TJSP
Processo: 2101241-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Certidão de Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Agente técnico de assistente de saúde. Expedição de certidão de tempo de contribuição. Liminar indeferida. – A impetrante pretende que as autoridades impetradas sejam compelidas a expedir a certidão de tempo de contribuição, no prazo de 48 horas, sob o fundamento de demora excessiva. No entanto, o pedido administrativo foi feito em 6-2-2020, não se mostrando desarrozoado o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Agente técnico de assistente de saúde. Expedição de certidão de tempo de contribuição. Liminar indeferida. – A impetrante pretende que as autoridades impetradas sejam compelidas a expedir a certidão de tempo de contribuição, no prazo de 48 horas, sob o fundamento de demora excessiva. No entanto, o pedido administrativo foi feito em 6-2-2020, não se mostrando desarrozoado o prazo transcorrido até o momento. Ademais, a Câmara tem considerado que a liquidação do tempo de serviço é atividade complexa e futura, que depende de diversas variáveis e não é regrada pelo art. 114 da Constituição do Estado; e, embora o INSS tenha estipulado o dia 27-5-2020 como prazo máximo para apresentação do documento, o não cumprimento da exigência não prejudica a apresentação de novo requerimento, a teor do § 9o do art. 678 da IN no 77 de 2015, conforme informado por aquele órgão. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101241-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SIMONE
SOLANGE FERREIRA MACINTYRE DOS SANTOS, são agravados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR DO HOSPITAL
GEERAL DE VILA PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101241-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.934/20
Agravo no 2101241-85.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Simone Solange Ferreira Macintyre dos Santos
Agdo: Estado de São Paulo e outros
Origem: 2a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1023523-64.2020
Juiz: Laís Helena Bresser Lang

MANDADO DE SEGURANÇA. Agente técnico de assistente de
saúde. Expedição de certidão de tempo de contribuição. Liminar
indeferida. A impetrante pretende que as autoridades impetradas
sejam compelidas a expedir a certidão de tempo de contribuição,
no prazo de 48 horas, sob o fundamento de demora excessiva. No
entanto, o pedido administrativo foi feito em 6-2-2020, não se
mostrando desarrozoado o prazo transcorrido até o momento.
Ademais, a Câmara tem considerado que a liquidação do tempo de
serviço é atividade complexa e futura, que depende de diversas
variáveis e não é regrada pelo art. 114 da Constituição do Estado;
e, embora o INSS tenha estipulado o dia 27-5-2020 como prazo
máximo para apresentação do documento, o não cumprimento da
exigência não prejudica a apresentação de novo requerimento, a
teor do § 9o do art. 678 da IN no 77 de 2015, conforme informado
por aquele órgão. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
35, aqui fls. 40 que indeferiu a liminar pretendida para que a impetrada seja
compelida a expedir, no prazo de 48 horas, certidão de tempo de contribuição
para fins de aposentadoria junto ao INSS. A agravante alega que é ex-servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101241-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estadual, exonerada do cargo de agente técnico de assistente de saúde a pedido
em dezembro de 2019; pediu a expedição da certidão de tempo de contribuição
em 6-2-2020, a qual não foi expedida até o momento, extrapolando e muito o
prazo de 10 dias previsto no art. 114 da Constituição Estadual; cita precedentes.
Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Fatos. A impetrante SIMONE SOLANGE FERREIRA
MACINTYRE DOS SANTOS foi admitida em 1-12-1997 no cargo de agente
técnico de assistente de saúde com base na LE no 500/74, vindo a ser
dispensada em 16-12-2019 (fls. 13/14, aqui fls. 23/24); em 6-2-2020 requereu
uma certidão de tempo de contribuição para fins de aposentadoria junto ao INSS
(fls. 15/17, aqui fls. 20/27) e, em face do tempo decorrido, impetrou a presente
ação mandamental (fls. 1/9, aqui fls. 14/22).
3.
O art. 7o, III da LF no 12.016 de 7-8-2009 dispõe que,
ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar
a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A impetrante pretende que
as autoridades impetradas sejam compelidas a expedir a certidão de tempo de
contribuição, no prazo de 48 horas, sob o fundamento de demora excessiva. No
entanto, o requerimento administrativo foi feito em 6-2-2020, não se mostrando
desarrozoado o prazo transcorrido até o momento. Ademais, a Câmara tem
considerado que a liquidação do tempo de serviço é atividade complexa e futura,
que depende de diversas variáveis e não é regrada pelo art. 114 da Constituição
do Estado; e, embora o INSS tenha estipulado o dia 27-5-2020 como prazo
máximo para apresentação do documento, o não cumprimento da exigência não
prejudica a apresentação de novo requerimento, a teor do § 9o do art. 678 da IN
no 77 de 2015, conforme informado por aquele órgão (fls. 22, aqui fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101241-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se vê, ao menos nesta fase inicial do processo,
erro na decisão de primeiro grau, que cautelosamente optou por não conceder a
liminar e determinou a notificação da impetrada, nunca se perdendo por ouvir o
outro lado; e o pedido será apreciado com rapidez ante a via processual eleita.
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator